Tribunal: TJSP
Processo: 2236217-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Insurgência do executado. Nulidade de citação. Descabimento. Carta enviada ao hospital e recebida pelo mesmo funcionário na ação de conhecimento e no cumprimento de sentença, e que recebeu a notificação extrajudicial. Desorganização interna. Perante o consumidor, trata-se de um só ente. Citação pelo correio prefere a por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada. Insurgência do executado. Nulidade de citação. Descabimento. Carta enviada ao hospital e recebida pelo mesmo funcionário na ação de conhecimento e no cumprimento de sentença, e que recebeu a notificação extrajudicial. Desorganização interna. Perante o consumidor, trata-se de um só ente. Citação pelo correio prefere a por oficial de justiça, nos termos do art. 249 do CPC. Insurgência quanto à instrução e sentença da ação de conhecimento. Discussão descabida em sede de cumprimento de sentença. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Cabimento. Agravante foi advertida pessoalmente para cumprimento da obrigação. Recalcitrância configurada. Quantum que deve ser reduzido para 2 salários mínimos. Agravo parcialmente provido.